Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PEDIDO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que determinou a incorporação da GAEE, no percentual de 3%, nos proventos de aposentadoria da parte autora, além da condenação ao pagamento de R$ 8.988,84 relativo aos valores devidos a título de GAEE desde 01/05/2017 até 01/05/2022 (já atualizado até 30/05/2022, com a subsequente atualização pela taxa Selic), além dos valores vencidos e não adimplidos até a efetiva implementação da GAEE no contracheque da parte autora. Alega em seu recurso a impossibilidade de retroatividade da taxa Selic, de modo que a utilização daquele índice para a atualização monetária somente pode ter início a partir do dia 09/12/2021, data da Emenda Constitucional 113/2021.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A sentença já está em conformidade com o pleito recursal. Isso porque a condenação foi embasada na planilha elaborada pelo próprio Distrito Federal, e atualizada até maio de 2022, sendo que a sentença determinou que após a data daquela última atualização deverá incidir apenas a taxa Selic. Face a promulgação da EC no 113/2021 em dezembro de 2021, constata-se que a sentença adotou a exclusividade da taxa Selic desde a última atualização nos autos em conformidade com a referida Emenda Constitucional. Sentença mantida.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.